Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL. OFENSAS VERBAIS VARIADAS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO – CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por danos morais decorrentes de ofensas verbais proferidas pela requerida contra a autora e encaminhadas ao dono da autoescola onde a requerente trabalha, sob o fundamento de que esta teria exercido seu trabalho de maneira incorreta, ocasionando prejuízos à cliente ré. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de R$ 500,00 de indenização aquele título.

2. Inconformada com o valor fixado, apenas a autora apresentou recurso inominado, a fim de ver majorada a indenização.

3. Correta a sentença que condenou a ré à reparação por danos morais, contudo, reputo módico o valor de R$ 500,00 fixados. Com efeito, os áudios carreados aos autos (ID 55559700 a ID 55559703) revelam as ofensas proferidas pela ré à autora, das quais destaco: “incompetente”, “burra”, “mentirosa”. É digno de nota, ainda, que a ré ameaçou “quebrar a cara” da autora, caso precisasse ir até o estabelecimento onde exerce sua profissão. Destaco, também, que um dos áudios foi dirigido ao dono da autoescola onde a autora trabalha, o que, por certo, teve potencial de causar constrangimento ou dano àquela. Ademais, em sua defesa, a própria requerida reconhece as ofensas proferidas, mas se justifica com base em alegação de doença psicológica (relatório médico ID Num. 55560691 - Pág. 1 a ID Num. 55560693 - Pág. 1).

4. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, tenho que o valor de R$ 1.000,00 se adequa melhor às peculiaridades do caso concreto, notadamente, para coibir novos comportamentos assemelhados da requerida e para que fique evidenciado que, apesar de sua condição de saúde, tal não representa um salvo-conduto para práticas ofensivas. Não se pode perder de vista, ainda, na fixação da reparação, a capacidade financeira da requerida que se qualifica como técnica de enfermagem.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 500,00 para R$ 1.000,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data.

6. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.